Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735395-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO AGRAVADO: OSMAR VERAS DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19018628) interposto por BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material ajuizada por OSMAR VERAS DE AMORIM em desfavor da agravante, deferiu o pedido de produção de prova pericial técnica do pneu adquirido, fazendo recair sobre a ré o custeio da produção de prova técnica. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 19018632): DECISÃO Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais. Em síntese, o autor narra que adquiriu da parte ré um pneu para retroescavadeira, em setembro de 2018. Ocorre que, em dezembro de 2018, o pneu, ainda em garantia, apresentou defeito, tornando-se inutilizável, razão pela qual o autor incorreu em prejuízos decorrentes dos serviços não prestados. A parte requerida, por sua vez, afirma que a negativa em prestar a garantia deu-se em razão de que o defeito do produto decorreu de mau uso por parte do autor, conforme documentos anexados. É o relato do necessário. Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do presente processo. Este Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Ausentes questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de análise. No plano da atribuição do ônus da prova, a relação jurídica retratada submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, sendo a ré fornecedora de produtos e o autor, consumidor e destinatário final. Nesse passo, cediço que compete à requerida o ônus de provar a inexistência do aludido defeito do produto, nos exatos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Nesse passo, defiro o pedido de produção de prova pericial técnica do pneu adquirido. À parte ré incumbe os honorários periciais, em razão da relação consumerista, devendo arcar com o ônus da não produção da prova. Cientifico, desde já, que as partes deverão disponibilizar todos os documentos necessários à produção da prova, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. À Secretaria, a fim de que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Após a indicação, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Em seguida, intime-se a requerida a depositar o valor no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpram-se. Inconformada, assevera a recorrente que a manutenção da distribuição do ônus da prova, nos exatos termos encartados no édito guerreado, lhe impõe atribuição desarrazoada. Afirma que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, de modo que a obrigação pelo custeio deve ser rateada entre eles, nos moldes do art. 95 do Código de Processo Civil. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, bem como a incidência à espécie da teoria da distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, da Lei substantiva civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do Código de Ritos traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, § 1o, daquele Diploma. A narrativa apresentada na exordial refere-se a obrigação de fazer c/c indenização por dano material decorrente de defeito apresentado em pneu para retroescavadeira adquirido, em 27/9/2018, ainda em garantia, no estabelecimento comercial da recorrente. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, constata-se que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, amoldando-se o autor e a ré às definições de consumidor e fornecedora encartadas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. Todavia, o fato de ser consumidor não induz automaticamente à inversão do ônus da prova, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação. A inversão do ônus da prova deverá estar devidamente forrada na verossimilhança das alegações do consumidor, o que, em princípio, não se verifica no caso. É necessário que o consumidor traga ao menos início de prova para que seja autorizada a inversão do onus probandi. Na espécie, analisando-se o tipo de bem adquirido, pneu para máquina de grande porte, não se verifica tratar-se de pessoa que não possa arcar com metade da verba pericial. Aliás, inexiste nos autos pedido de justiça gratuita formulada por ele e na petição de ID 19018690 percebe-se que também requereu a produção de prova pericial. Assim, não estando o consumidor em situação de hipossuficiência e tendo ambas as partes requerido o trabalho técnico, admite-se o rateio da verba do expert, nos moldes determinados pelo art. 95 do CPC. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da parte final do art. 95 do Código de Processo Civil, quando a realização de perícia for requerida por autor e réu, a remuneração do perito será rateada por ambas as partes. (Acórdão 1126201, 07096607820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar, a fim de que o valor dos honorários do expert seja dividido meio a meio. Comunique-se ao MM. Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador